Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727101-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BOSTON NEW CONSULTORIA REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA, ELENILSON FERREIRA MENESES, FRANCISCO DAS CHAGAS ALENCAR COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida no processo de cumprimento de sentença no 0700335-07.2022.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF), que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais de sociedades empresárias das quais o executado é sócio. Em decisão anterior, o e. Juízo teria indeferido o pedido para penhora das quotas sociais nos seguintes termos: Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, em que sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Explico. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de comprar tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros, de titularidade do sócio-executado, ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: “para fins de liquidação de cota contra sócio executado”. No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processá-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT: RESOLUÇÃO 23 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2010 Dispõe sobre a ampliação de competência e sobre a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais. O TRIBUNAL PLENO, no uso de suas atribuições legais e em vista do deliberado na Sessão do dia 16 de novembro de 2010, referente ao PA 18.181/2010, RESOLVE: Art. 1o Ampliar a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, bem como modificar sua denominação. Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Nesse caso, o presente cumprimento de sentença será suspenso até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, intimo o exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção: a) Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) Se pretende a penhora da cota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; c) Se pretende a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente. Alternativamente, no mesmo prazo, indique o exequente outros bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito. Publique-se. Eis o teor da decisão (segunda sobre a mesma temática) ora revista, após reiteração do pedido para a penhora de quotas sociais: Conforme destacado na decisão de ID 222433172, é ônus do exequente, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas sociais, comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, razão por que indefiro o pedido de ID 239426771. Outrossim, no tocante ao valor das cotas sociais indicadas pelo credor no ID 239426771, deverá a parte trazer aos autos cópia da avaliação realizada por perito por ele contratado. Consigno, desde já, que, caso haja discordância da parte devedora, proceder-se-á à perícia judicial, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Dessa forma, fica a parte exequente intimada a informar se persiste o interesse na penhora das cotas sociais e, em caso positivo, deverá cumprir de forma precisa as determinações da decisão de ID 222433172. Reitero que sem o cumprimento de referidas determinações não será viável o deferimento de tal penhora. Alternativamente, deverá apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de extinção. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) foram esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis; (b) a penhora de cotas sociais encontra respaldo legal no CPC, art. 835, IX; (c) as empresas indicadas estão ativas e possuem capital social relevante; (d) a decisão agravada impõe óbice indevido à efetividade da execução. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para “ser determinada a análise da liminar inaudita altera pars nos autos de ação execução, eis que consta ilegalidade na decisão que indeferiu penhora sobre cotas sociais de titularidade da ora agravada, eis que a permissão está elencada no art. 835, IX, do CPC e o agravante já comprovou demasiadamente a tentativa de localização de bens ou valores passiveis de penhora nos autos”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na possibilidade de se penhorar cotas sociais de sociedades empresárias pertencentes ao executado. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Com relação à penhora de cotas sociais de sociedade empresária pertencente ao devedor, esta medida é permitida pelo artigo 835, inc. IX do Código de Processo Civil, e quando inexistirem outros bens expropriáveis em nome do devedor, conforme preconiza a nossa jurisprudência pátria (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de 9.12.2024). Além disso, o Código Civil, artigo 1.026 permite, na ausência de outros bens do devedor, que a execução incida sobre a parte dos lucros que couberem ao sócio inadimplente. No caso concreto, o processo originário refere-se a uma ação monitória ajuizada em fevereiro de 2022 pelo ora agravante contra os ora agravados, devedores de cédula de crédito bancário emitida no valor original de R$ 150.000,00, que ficou inadimplida. A fase de cumprimento da sentença teve início em 31.10.2023. A penhora pelo sistema SISBAJUD foi promovida, com a constrição de ínfimos valores em comparação com o valor do débito atualizado (id 214537158). A pesquisa de outros bens pelo RENAJUD não foi exitosa. A pesquisa no sistema SNIPER demonstrou que o executado possui participação em sociedades empresárias (id 233568762). A parte pediu também a pesquisa de bens pelo sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), porém, o Juízo o indeferiu (id 236299100). Em virtude das tentativas frustradas de constrição patrimonial, o exequente pediu a penhora de cotas sociais pertencentes ao executado Francisco das Chagas Alencar Costa, sócio administrador de diversas empresas (Fortaleza Assessoria Empresarial Ltda, com R$ 380.000,00 em cotas sociais; Fortaleza Assessoria Empresarial e Consultoria Ltda, detentor de cotas no valor de R$ 99.800,00; e FVJ Consultoria e Assessoria Especializada Ltda, detentor de cotas de R$ 300.000,00). Depreende-se do processo que diversas medidas constritivas foram realizadas e não resultaram exitosas, o que autoriza, agora, a utilização da técnica jurídica pretendida. A decisão que condiciona a penhora à prévia comprovação de que a sociedade teria patrimônio superior às dívidas implica indevida inversão do ônus da prova e antecipa o juízo de eficácia da medida a ponto de prejudicar a satisfação do direito do credor. A efetividade da penhora deve ser aferida, portanto, após a realização da perícia, de acordo com o art. 861 do Código de Processo Civil. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo a penhora de quotas, incumbe à sociedade apresentar balanço especial, oferecê-las aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação depositando o valor apurado em juízo (art. 861, CPC). 2. Na hipótese, não foi carreado aos autos o balanço social da empresa. Instada a se manifestar, a credora postergou o direito de manifestação sobre seu interesse na adjudicação após a realização de perícia, merecendo reforma a r. decisão agravada para determinar a realização de avaliação judicial das quotas penhoradas, por meio de perícia a ser designada pelo d. Juízo de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2009239, 0713829-64.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de quotas sociais de empresas, das quais o executado é sócio. A negativa baseou-se na ausência de provas quanto ao capital social, funcionamento efetivo das empresas e na complexidade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) saber se é exigível do exequente a comprovação prévia do capital social, balanço e funcionamento da empresa para viabilizar a penhora de quotas sociais; (ii) saber se a ausência de bens penhoráveis justifica a adoção da medida como forma de satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 835, IX, do CPC admite a penhora de quotas sociais na ausência de outros bens, estando presente esse requisito no caso concreto. 2. As obrigações do art. 861 do CPC — como a elaboração de balanço especial e oferecimento de quotas a sócios — são da sociedade, não podendo ser exigidas previamente do credor. 3. A jurisprudência reconhece que a execução deve se realizar da forma menos onerosa ao devedor, desde que ele apresente alternativas, o que não ocorreu. 4. Demonstrada a inércia dos executados e inexistência de bens suficientes, a penhora das quotas mostra-se viável e adequada à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido. Dado provimento. (Acórdão 2002573, 0709722-74.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) O risco de dano também se evidencia, pois a negativa da medida pode comprometer a utilidade do processo executivo, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Recebo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator